Tribunal: TJDFT
Processo: 0707575-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR MILITAR. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO. PORTARIA PMDF no 927/14. POSSIBILIDADE.
1. A Portaria no 927/14, da PMDF, visando o tratamento isonômico entre os policiais militares e demais servidores públicos, permite ao policial militar integrante da PMDF seu afastamento na condição de agregado para realização de curso de formação profissional de outro órgão público.
2. O vínculo do candidato durante o curso de formação profissional tem natureza precária e temporária, não configurando o acúmulo ilícito de cargo público previsto no art. 110, da Lei no 7.289/94, razão pela qual é desnecessária sua exoneração do cargo.
3. Realizada pela impetrante a opção expressa pela remuneração e demais vantagens do curso de formação, tem o direito de permanecer adida da PMDF enquanto durar o curso, conforme previsto na Portaria no 927/14, da PMDF.
4. Remessa oficial e apelação do Distrito Federal não providas.